Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Descabida a análise dos pontos alegados no presente writ em relação a um dos pacientes, uma vez que não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.

2. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.

3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (monitoramento policial, inclusive com abordagem de usuário).

4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.

5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado.

6. Parcial conhecimento do writ. Ordem denegada.